Tribunal: TJSP
Processo: 1019717-27.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Débitos de IPVA oriundos de veículos objeto de arrendamento mercantil – Inocorrência da prescrição – Débitos relativos aos exercícios de 2019 a 2022 – Despacho inicial na execução fiscal proferido em 2023 – Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.153 de Repercussão Geral – Ausência de determinação de suspensão nacional

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Débitos de IPVA oriundos de veículos objeto de arrendamento mercantil – Inocorrência da prescrição – Débitos relativos aos exercícios de 2019 a 2022 – Despacho inicial na execução fiscal proferido em 2023 – Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.153 de Repercussão Geral – Ausência de determinação de suspensão nacional dos processos – Ilegitimidade passiva da arrendante – Rejeição – Possibilidade de responsabilização solidária do arrendante, caso ainda não efetivada a transferência de propriedade do veículo – Inteligência dos arts. 155, III da CF, 1o, parágrafo único da Lei Federal no 6.099/1974 e 6o, XI da Lei Estadual no 13.296/2008 – Competência tributária dos Estados para instituir tributo sobre a propriedade de veículos automotores – Legitimidade do critério pessoal do consequente da regra matriz tributária fixado pelo legislador estadual – Arrendadora que, até a resolução, é proprietária do veículo, ainda que não detenha a integralidade dos poderes inerentes à propriedade – Recurso da embargante desprovido.